Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702242-24.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE EDVALDO ARAUJO DA SILVA, LUCILENE ALVES SANTOS RECORRIDO: SAMUEL DO PRADO PORTO, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Venham, em 5 dias, os extratos dos recebimentos do 1o Recorrente dos últimos 3 meses, e a folha de pagamento da 2a Recorrente, dos últimos três meses, em 5 dias, pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Brasília, 18 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal